Tribunal: TJDFT
Processo: 0718471-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE ALUGUEIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS. DESCONTO DE PONTUALIDADE. COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL. CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DOS AUTORES E RÉUS NÃO PROVIDOS.

1. O desconto de pontualidade, convencionado por liberalidade das partes em contrato de locação, constitui-se em estímulo ao adimplemento da obrigação, possuindo, assim, natureza de bonificação. Diante da incontroversa mora no pagamento das parcelas cobradas judicialmente, o desconto de pontualidade não se justifica, sendo devido, em consequência, o pagamento do aluguel em sua integralidade, conforme o “valor cheio”, praticado sem o desconto, caso contrário, estaríamos beneficiando o locatário inadimplente.

2. É assente no âmbito do c. STJ o entendimento acerca da possibilidade de cumulação de multa moratória, decorrente de atraso no pagamento de aluguel e demais encargos locatícios, com multa penal de natureza compensatória somente nas hipóteses em que constatados fatos geradores distintos para a incidência das aludidas penalidades.

3. Recaindo os encargos moratórios sobre a obrigação, é indevida a incidência de multa compensatória (cláusula penal) pela rescisão do contrato, ocorrida exclusivamente em razão do inadimplemento dos encargos locatícios, sob pena de “bis in idem”.

4. A extensão da sucumbência não é medida pelo número de pedidos ou o valor dos pedidos admitidos e recusados. A distribuição se dá, sobretudo, em razão do conteúdo dos pedidos e sua repercussão no contrato, o que justifica a sucumbência recíproca consignada na Sentença, tendo em vista que foi considerado o ganho e a perda de cada uma das partes na demanda.

5.Sentença mantida. Recursos da parte autora e da ré não providos.